Tribunal: TJBA
Processo: 0112307-69.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0112307-69.2006.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALICE VITORIA DOS SANTOS DINIZ e outros (3)

Advogado(s): IZABEL BATISTA URPIA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL EM REGIME DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão proferido
em apelação, que havia negado provimento ao recurso interposto pelos autores. A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à análise das consequências jurídicas da concessão da gratuidade da justiça, especificamente no tocante à imposição de ônus sucumbenciais sob condição suspensiva de exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a imposição das custas e honorários advocatícios de sucumbência em regime de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 85 e 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. O Acórdão embargado deixou de apreciar ponto relevante quanto à condenação das partes autoras ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ainda que sob condição suspensiva de exigibilidade, o que configura omissão relevante.

5. Nos termos dos artigos 85 e 98, §§ 2º e 3º, do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade enquanto persistirem os pressupostos da
gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação da parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos.

2. É omisso o Acórdão que deixa de se pronunciar sobre a imposição dos ônus sucumbenciais sob o regime da gratuidade da justiça, devendo ser integrado por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 85; 98, §§ 2º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0112307-69.2006.8.05.0001
, em que figuram, como Embargante,
o

ESTADO DA BAHIA
,

e como Embargado
s
,
ALICE VITORIA DOS SANTOS DINIZ, ARLINDO PEREIRA DOS SANTO
S
, JOS
É
SANTANA FARIAS
e MARIVALDO JOSÉ DOS REIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER
os embargos declaratórios opostos, a fim de reconhecer a omissão apontada no Acórdão embargado, ficando
as custas e os honorários advocatícios, estes arbitrados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais),
em condição suspensiva de exigibilidade,
considerando
o que preceitua os artigos 85 e 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 22 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05